Tribunal: TJMT
Processo: 1007836-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007836-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Citação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO RAFAEL BUSS - CPF: 615.913.350-00 (ADVOGADO), NILDO JOSE PECCIN - CPF: 441.858.550-87 (AGRAVANTE), OSVALTER RUIZ (AGRAVADO), ANTONIO MAZIERO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDA BECKER PECCIN - CPF: 604.770.671-15 (AGRAVANTE), ANTONIO MAZIERO E OSVALTER LUIZ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU, DE OFÍCIO, NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – RÉUS DESCONHECIDOS – AUSÊNCIA DE QUALQUER QUALIFICAÇÃO NO DOCUMENTO OFICIAL (ESCRITURA PÚBLICA) – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 256 I DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Uma das possibilidades de citação por edital previstas no art. 256, I, do CPC/2015, desponta “quando desconhecido ou incerto o citando”.

Segundo a lição de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, citando desconhecido é aquele ignorado pelo demandante. O réu incerto é aquele sobre o qual se tem dúvidas. "Lugar ignorado é o que não se conhece; incerto, é o local sobre o qual não se tem certeza; inacessível, o que não se pode alcançar." (In Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: RT, 2016, p. 348).

No caso, é do conhecimento apenas do autor apenas o nome completo dos réus, indicados na Escritura Pública, contudo, inexistem quaisquer outras informações ou qualificações para fins de viabilizar as devidas qualificações. Portanto, sendo desconhecido o réu, a citação por edital se mostra válida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
NILDO JOSÉ PECCIN
contra decisão proferida nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário n. 0004704-87.2015.8.11.0086 - Código 89489 - 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que reconheceu, de ofício, a nulidade da citação por edital dos requeridos
ANTÔNIO MAZIERO e OSVALTER RUIZ.

Alega que a citação por edital foi deferida sob a égide do CPC antigo; que as partes estavam em local incerto e não sabido; a citação via edital foi publicada no jornal a gazeta.

Aduz que não há qualificação dos réus na escritura pública.

Defende que o Ministério Público concordou com a citação por edital.

Complementa que não há nulidade ou cerceamento de defesa a ser declarada, ainda mais quando o juiz nomeou a Defensoria Pública para efetuar a defesa dos requeridos, bem como porque o processo de andamento célere ou pelo menos em tempo regular e moderado de tramitação.

Nestes termos requer a reforma da decisão agravada com a manutenção da citação válida, realizada via edital.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

Pelo agravante foi cumprida a determinação quanto à busca sobre possível óbito de Antônio Maziero, contudo sem êxito.

A Procuradoria Geral de Justiça declarou inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
NILDO JOSÉ PECCIN
contra decisão proferida nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário n. 0004704-87.2015.8.11.0086 - Código 89489 - 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que reconheceu, de ofício, a nulidade da citação por edital dos requeridos
ANTÔNIO MAZIERO e OSVALTER RUIZ.

Para apreciação, colaciono a r. decisão agravada:

“Do compulso dos autos, entendo que merece ser reconhecida a nulidade da citação por edital dos requeridos Antônio Maziero e Osvalter Ruiz. Explico.

Cumpre trazer à baila que a nulidade absoluta, deve ser reconhecida de ofício, independentemente de provocação da parte interessada, o que é o caso dos autos.

Saliento que merece ser reconhecida a nulidade da citação por edital, visto que efetuada em desobediência aos ditames legais previstos nos artigos 256 a 257 do Novo Código de Processo Civil, os quais transcrevo abaixo, in verbis:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

“Art. 257. São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos;

III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;

IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.

Parágrafo único.

O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias.”

Desta feita, consigno que para que houvesse o deferimento da citação por edital, a parte autora deveria ter comprovado efetivamente que não logrou êxito em descobrir o paradeiro do demandado, o que não ocorreu na hipótese em epígrafe.

In casu, o autor se limitou a indicar na exordial que os requeridos estariam em lugar incerto e não sabido, não tendo apresentado sequer a qualificação completa destes, o que conduz ao não esgotamento de meios para localização deste.

Nesse diapasão, entendo que a citação por edital neste caso configura cerceamento de defesa aos requeridos, visto que não foi devidamente demonstrado que está em local incerto e não sabido.

Nesse sentido também milita a Jurisprudência de nossos Tribunais pátrios, nos termos dos julgados colacionados abaixo:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. AUSÊNCIA DO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. É cabível a citação por edital, em uma das hipóteses previstas no artigo 231 do CPC. No caso em tela, uma vez que o réu não foi localizado no endereço informado na inicial, a parte autora apenas requereu a notificação da Receita Federal, a fim de que esta indicasse novo endereço. Do retorno negativo do novo ato citatório, imediatamente requereu a citação por edital, o que foi deferido, mesmo havendo à disposição do Juízo a possibilidade de expedição de ofícios às instituições financeiras, empresas de telefonia e de energia elétrica, para se tentar obter um novo endereço. Assim, verifica-se claramente que não foram esgotados todos os meios necessários para a localização do réu, sendo nula a citação por edital. Nulidade reconhecida.” Sentença desconstituída. Mérito dos apelos prejudicado. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70053339883, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 03/03/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA AUTOMÓVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL - OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 231 DO CPC. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR A PARTE REQUERIDA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. A citação por edital é medida excepcional e deve atender todos os requisitos estabelecidos no art. 231, do CPC e depois de esgotados todos os meios de localização do endereço da parte requerida. É nula a citação por edital que não é precedida de realização de diligências a fim de localizar o demandado. Precedentes jurisprudenciais. Sentença desconstituída, ainda que de ofício, restando prejudicados os demais temas trazidos em apelação. DESCONSTITUÍRAM, DE OFÍCIO, A SENTENÇA. APELAÇÃO PREJUDICADA.” (Apelação Cível No 70064226095, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 23/04/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE NO CASO CONCRETO. Nulidade da citação por edital. Ocorrência. O não esgotamento das diligências necessárias para a localização dos réus importa nulidade da citação por edital. Hipótese dos autos em que não se verifica o referido esgotamento e, com relação a pelo menos um dos réus não foi realizada qualquer tentativa de localização do seu endereço atual. Ademais, no caso, considerando a existência de averbação de furto no registro do veículo objeto da ação, com maior razão se justifica o esgotamento das tentativas de localização de todos os réus. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.” (Apelação Cível No 70070294376, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 25/08/2016)

Desse modo, RECONHEÇO A NULIDADE da citação dos requeridos ANTÔNIO MAZIERO e OSVALTER RUIZ, visto que não houve a observância dos preceitos legais para seu deferimento.

Assim, DETERMINO:

a)

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente a qualificação completa dos requeridos, em observância ao artigo 319, inciso II, do Código de Processo Civil, assim como o endereço atualizado destes, a fim de que seja tentada a citação pessoal;

b)

Apresentada a qualificação e endereço atualizados, proceda a expedição da respectiva carta de citação;

c)

Tendo em vista a apresentação dos documentos solicitados pelo Estado de Mato Grosso, intime-se a Fazenda Pública Estadual para que manifeste sobre eventual interesse no feito, nos moldes da decisão de fl. 10 do ID no 41090715.”.

A respeito da ausência de qualificação dos réus, o agravante explicou que na Escritura Pública do Imóvel usucapiendo, que é um documento público, existem 3 proprietários, não havendo, contudo, qualquer qualificação dos mesmos, seja indicação de cpf, rg e/ou endereço, existindo tão somente, seus respectivos nomes.

Após o pedido de diligência por este Relator, ao localizar, através da rede mundial de computadores, notícia sobre óbito de um dos réus, o agravante esclareceu que:

“Em cumprimento de Vossa Decisão informamos que o Senhor Antônio Maziero encontrado em notícia de falecimento via INTERNET no Estado do Paraná não é efetivamente o requerido na presente demanda, uma vez que na Escritura Pública do imóvel consta o Estado de São Paulo como ÚNICA informação de residência do mesmo.

Assim, em atenção ao solicitado, realizamos diversas buscas, para encontrar Antônio Maziero no Estado de São Paulo.

Conforme anexo vários com mesmo nome estão cadastrados no TJ/SP e devido a NÃO ter no documento nenhum dado além do nome NÃO é possível intimar quem da ação não é parte passiva, uma vez que terá o ônus da sucumbência e custas por ilegitimidade de parte. Destarte, reiteramos a validade do Edital de Citação realizado em 05/05/2016 nos autos por ser legal e legítimo e a única forma Processual no presente caso concreto.

Por sua vez quanto ao requerido OSVALTER RUIZ esse efetivamente NÃO é possível encontrar nenhuma informação ou qualquer dado pessoal (INTERNET OU TRIBUNAIS, CARTÓRIOS) sobre o mesmo e deverá ainda mais ser mantido válida a citação via Edital realizada em 05/05/2016, passando para a fase de nomeação de defesa dativa aos Requeridos.”.

Destarte, conquanto os réus (aqueles indicados na Escritura Pública) tenham nomes conhecidos, não é possível a qualificações dos mesmos pela total ausência de número dos documentos ou endereço, filiação, etc., portanto, equivale a réus desconhecidos.

Nesse cenário, portanto, nada impede a citação por edital.

Isso porque o artigo 256, I, do CPC, prevê expressamente que o próprio autor pode afirmar que o réu é desconhecido (ou incerto), de forma a permitir a citação por edital,
verbis:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;”.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA CITAÇÃO EDITALÍCIA. HERDEIROS DESCONHECIDOS. RECURSO PROVIDO. Nos termos dos artigos 256, I, e 259, ambos do CPC, sendo desconhecidos e/ou incertos os réus, é cabível a citação por edital.” (TJ-MS - AI: 14009715820218120000 MS 1400971-58.2021.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 17/03/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2021)

A propósito ainda trago trecho extraído do julgamento
AREsp: 1696837 RO,
no qual o Superior Tribunal de Justiça dá orientação sobre a questão:

“Eis a dicção do referido dispositivo:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Como se observa do preceito acima, são três as hipóteses admitidas na lei processual para o chamamento editalício: a) quando o citando for desconhecido ou incerto; b) quando for ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando e c) nas hipóteses expressamente previstas em lei.

Segundo a lição de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, citando desconhecido é aquele ignorado pelo demandante. O réu incerto é aquele sobre o qual se tem dúvidas. "Lugar ignorado é o que não se conhece; incerto, é o local sobre o qual não se tem certeza; inacessível, o que não se pode alcançar." (In Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: RT, 2016, p. 348).

Citando desconhecido ou incerto não se confunde com aquele em lugar ignorado, incerto ou inacessível.

Para os casos em que é inacessível o lugar em que se encontrar o réu, o Código prevê a necessidade de divulgar sua citação também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

Na situação em que é ignorado ou incerto o lugar em que se encontrar o citando, o novel regramento processual estabeleceu que o réu será assim considerado "se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos".

Para a modalidade de citação ficta encartada no art. 256, I, do CPC/2015 (citando desconhecido ou incerto), o Código de Processo Civil de 2015 não exige as formalidades adicionais requeridas para o caso do inciso II do mesmo preceptivo, quais sejam, a divulgação pelo rádio e a requisição de informações sobre endereço nos cadastros de órgãos públicos e concessionários.

Enquanto no caso do inciso I do preceito acima, a identidade do citando é inteiramente desconhecida do autor, na citação por edital em que o citando se acha em local inacessível (art. 256, § 2o) ou "em local ignorado ou incerto" (art. 256, § 3o), sua identificação é conhecida, mas não seu paradeiro.

No caso dos autos, como o citando é desconhecido ou incerto (inciso I do art. 256), é possível a chamamento citatório pela modalidade editalícia sem a necessidade de exaurimento de diligências pessoais in loco para esse fim, como entendeu o Regional no acórdão recorrido, bastando as medidas de identificação já tomadas pelos autores, a saber, a consulta aos cadastros de dados públicos fundiários (Sistema de Gestão Fundiária — SIGEF, Sistema Nacional de Certificação de Imóveis — SNCI e Programa Terra Legal, todos do INCRA) e ambientais (Cadastro Ambiental Rural — CAR).”.

A ementa o precedente acima é a seguinte:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. "PROJETO AMAZÔNIA PROTEGE". RÉUS DESCONHECIDOS. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRESCINDIBILIDADE. 1. Em ação civil pública na qual se objetiva a responsabilização por desmatamento da Floresta Amazônica, o Tribunal Regional manteve o indeferimento da petição inicial, ao entendimento de que era imprescindível o exaurimento das tentativas de identificação dos réus, mediante fiscalização in loco, para fins de autorizar a citação por edital. 2. A demanda, segundo o aresto impugnado, origina-se do "Projeto Amazônia Protege", de iniciativa do Ministério Público Federal, do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), e reflete "a preocupação quanto à necessidade de adoção de medidas que visem a preservar esse bioma que vem sendo alvo de constantes degradações, sendo medida inarredável se pretendemos um futuro sadio para a humanidade". 3. No desiderato de buscar a reparação do dano ao meio ambiente, foram propostas diversas ações civis públicas contra os responsáveis pelos desmatamentos ilegais com área de mais de 60 hectares registrados entre 2015 e 2016. 4. Para identificar os responsáveis pela degradação ambiental, os postulantes se valeram de imagens de satélite do INPE e da consulta aos cadastros de dados públicos fundiários (Sistema de Gestão Fundiária ? SIGEF, Sistema Nacional de Certificação de Imóveis ? SNCI e Programa Terra Legal, todos do INCRA) e ambientais (Cadastro Ambiental Rural ? CAR),
sendo que, em algumas das demandas, como na presente, isso não foi possível, o que justificou o pedido de citação por edital. 5. De acordo com o art. 256 do CPC/2015, são três as hipóteses admitidas na lei processual para o chamamento editalício: a) quando o citando for desconhecido ou incerto (inciso I); b) quando for ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando (inciso II) e c) nas hipóteses expressamente previstas em lei (inciso III). 6. Na citação ficta do réu desconhecido ou incerto (inciso I do art. 256), o Código de Processo Civil de 2015 não exige as formalidades adicionais requeridas para o caso do inciso II do mesmo preceptivo, quais sejam, a divulgação pelo rádio e a requisição de informações sobre endereço nos cadastros de órgãos públicos e concessionários. 7. Enquanto no caso do inciso I do preceito acima, a identidade do citando é inteiramente desconhecida do autor, na citação por edital em que o citando se acha em local inacessível (art. 256, § 2o) ou "em local ignorado ou incerto" (art. 256, § 3o), sua identificação é conhecida, mas não seu paradeiro. 8. No caso dos autos, dada a impossibilidade de nominar e qualificar os responsáveis pelos danos ambientais constatados pelo "Projeto Amazônia Protege", é possível o chamamento citatório pela modalidade editalícia do inciso I do art. 256 do CPC/2015, sem a necessidade de exaurimento de diligências in loco para esse fim, bastando as medidas de identificação já tomadas pelos autores.
9. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp: 1696837 RO 2020/0100854-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2021) destaquei

Desta feita, no caso concreto, tratam-se de réus de qualificação ignorada, embora o autor tenha adotado algumas diligências na tentativa de identifica-los, não havendo que se falar, portanto, em
citação por edital por réu em local incerto e não sabido
, mas, sim, com fundamento no artigo 256, I do CPC (réus desconhecidos e incertos).

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para manter a validade da citação realizada por edital, determinando o prosseguimento do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023